Tribunal: STF
Processo: RE 92557
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
AÇÃO DE DIVISAO - LOTES CONTIGUOS ADQUIRIDOS, EM COMUNHAO, POR
PESSOAS DIVERSAS. ART. 946 DO C.P.C. IMÓVEIS ANTERIORMENTE
IDENTIFICADOS, MAS TORNADOS EM COMUNHAO EM CONSEQUENCIA DE COMPRA
POR MAIS DE UM ADQUIRENTE, FAZEM JUS A AÇÃO DE DIVISAO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.